Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-31.2016.8.14.0039
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001502-31.2016.8.14.0039

EMBARGANTE: LEONAY SILVA FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001502-31.2016.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Paragominas

EMBARGANTE:
LEONAY SILVA FERREIRA
(Defensoria Pública)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE nº
18469956

(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 16/03/2024)

Procurador de Justiça: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – Embargos Declaratórios da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo, redimensionado a pena do réu como incurso no delito do
art. 157, §2º, II, do CP
- 1) ALEGAÇÃO QUE NO ACÓRDÃO EMBARGADO HOUVE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP NA FIXAÇÃO DA PENA BASE E AO ART.617 DO CPP NA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE – NÃO CONHECIMENTO – questões suscitadas não enquadradas nas hipóteses de cabimento de embargos de declaração, não sendo apontada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado a justificar o conhecimento dos aclaratórios – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
LEONAY SILVA FERREIRA
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº 18469956,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 16/03/2024
,
que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo, redimensionando a pena do réu como incurso no delito do
art. 157, §2º, II, do CP
.

Alega que no Acórdão houve violação ao art. 59 do CP na fixação da pena base em razão da não observância do princípio da proporcionalidade no arbitramento da sanção base, não havendo fundamentação idônea para negativar o vetor culpabilidade, pleiteando que a pena base seja redimensionada para patamar próximo ao mínimo. Argumenta ainda a violação ao art.617 do CPP na aplicação de circunstância majorante, uma vez que o Órgão Julgador teria inovado os fundamentos para arbitramento da pena na terceira etapa da dosimetria.

Requer o acolhimento dos embargos para modificação do acórdão guerreado ou, caso improcedentes, para prequestionamento da matéria.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado
, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver violação ao art. 59 do CP na fixação da pena base em razão da não observância do princípio da proporcionalidade no arbitramento da sanção base, não sendo idônea a fundamentação utilizada para negativar o vetor culpabilidade.

Argumenta ainda violação ao art.617 do CPP na aplicação de circunstância majorante, uma vez que, em recurso exclusivo a Defesa, o Órgão Julgador teria inovado os fundamentos para arbitramento da pena na terceira etapa da dosimetria.

Destarte, constata-se que referidos argumentos não apontam a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, revelando tão-somente o desejo do Recorrente de reverter o resultado de julgamento, o que não se mostra cabível via embargos de declaração.

Na hipótese em comento, da leitura da decisão embargada constata-se que não há que se falar em qualquer vício, porquanto a dosimetria da pena foi devidamente analisada pela Turma Julgadora, ocasião em que foi retificada a avaliação das vetoriais do artigo 59, do Código Penal, bem como explicitados os fundamentos para incidência da fração majorante, senão vejamos:

“Inicialmente, necessário apontar que a pena base cominada pelo juízo
a quo
em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
se revela adequada e proporcional à hipótese, ante a valoração negativa da culpabilidade do agente, que merece maior reprovação por ter selecionado vítimas adolescentes que estavam se divertindo em um momento de lazer, bem como pelas circunstâncias da prática delitiva, uma vez que o crime foi executado com uso de arma branca do tipo faca, sendo tal fato valorado unicamente na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação constante na sentença hostilizada.

Na segunda etapa da individualização da pena, na qual o juízo de piso reconheceu a atenuante da confissão espontânea, pleiteou o apelante pelo
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, o que
deve ser provido
, uma vez que a certidão de nascimento do réu às fls. 18 dos autos digitalizados comprova que nasceu em 20/05/1996 e possuía menos de vinte e um anos da data do crime, praticado em 14/02/2016, impondo-se a aplicação da atenuante pleiteada,
redimensionando-se a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa da dosimetria, pugna o apelante pelo
afastamento da majorante do uso de arma branca
, no que
lhe assiste razão
, devendo-se apontar que, nos fundamentos da sentença hostilizada,
o magistrado a quo expressamente afastou a incidência da majorante
, nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o crime de roubo foi praticado em 14 de fevereiro de 2016, e houve o
abolitio criminis relativa à causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal – roubo com emprego de arma, conforme a Lei nº Lei 13.654/2018, deixo de valorá-la na 3ª fase, reconhecendo, contudo, como uma circunstância judicial.

Ressalta-se que com o advento da Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime, inseriu-se no § 2º do art. 157 o inciso VI, que majora novamente a pena do roubo cometido com emprego de arma branca, tratando-se de novatio legis in pejus, ainda que restauradora de uma causa de aumento que existia em outra época, portanto, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores.”

Em consonância a tal fundamentação, consta no dispositivo da sentença que
o réu foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes
.

Contudo, em
patente equívoco
, ao realizar a terceira etapa da dosimetria
o juiz
a quo
referiu a incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CP
, quando a majorante reconhecida nos fundamentos e dispositivo da sentença é a do art. 157, §2º, II do CP, motivo pelo qual
dever ser provido o pleito de afastamento da majorante do uso de arma branca, mantendo-se apenas a majorante do concurso de agentes
, devidamente fundamentada na sentença com lastro na prova dos autos, com a incidência da fração de aumento mínima legal de 1/3 (um terço) arbitrada pela juízo de piso,
culminando na pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
”

Portanto, constata-se que a decisão embargada expôs com clareza os motivos que ensejaram a reforma da dosimetria da sanção nos termos do decido pela Turma Julgadora, inexistindo nas razões dos Embargos a indicação de que tópico da decisão se mostraria maculado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a justificar o conhecimento dos aclaratórios opostos.

Ante todo o exposto, verifica-se não foram indicados pelo Embargante ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, pelo que NÃO CONHEÇO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 16/07/2024